Tribunal: TJDFT
Processo: 0001580-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001580-20.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MATEUS CUNHA LEOPOLDINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, o réu da prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se o reconhecimento fotográfico é válido e se há provas a respeito da autoria e da materialidade. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Examinando os autos de reconhecimento de pessoa anexados ao caderno processual, constata-se que o procedimento previsto no art. 226 do CPP foi observado.3.1. As duas vítimas descreveram detalhadamente as características do suspeito, indicando altura, cor de pele e até mesmo o cabelo e o bigode do acusado. Ato contínuo, foram apresentadas fotografias do réu e de outros três indivíduos com características semelhantes, tendo as vítimas, com segurança e certeza, reconhecido o acusado como autor do roubo. Ao final do procedimento, foram lavrados dois autos de reconhecimento (um realizado por cada vítima), em que consta a assinatura do reconhecedor, de duas testemunhas, do escrivão de polícia e da autoridade policial. 4. A jurisprudência deste eg. TJDFT confere especial relevância à palavra da vítima em delitos patrimoniais, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual. 5. As declarações das vítimas, além de firmes e coerentes, estão corroboradas em outros elementos dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 6. A jurisprudência pacífica do STJ e deste TJDFT entende, há muito, que a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que existam outras provas nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa. Precedentes do STJ e TJDFT. 7. Tendo em vistas as declarações firmes e coesas de ambas as vítimas, o auto de reconhecimento fotográfico que respeitou o procedimento do art. 226 do CPP e as demais provas documentais anexadas aos autos, o recurso deve ser provido. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido para condenar o apelado a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo que o reconhecimento fotográfico não observou as formalidades legais e comprometeu a validade do procedimento. Pleiteia a declaração de nulidade do reconhecimento; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por ausência de autoria e de materialidade pela condenação pelo delito de roubo. Argumenta que não há evidências materiais que vinculem o insurgente à prática delitiva. Sustenta que as declarações prestadas pelos envolvidos são contraditórias. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é apto a sustentar a condenação” (AgRg no AREsp n. 2.587.202/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao concluir pela materialidade e autoria do delito, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015